Tribunal: TJMT
Processo: 1027297-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027297-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLEDERSON VIANA ALVES - CPF: 497.593.102-87 (ADVOGADO), VALDESON GOMES DOS SANTOS - CPF: 665.511.022-04 (AGRAVANTE), 1a CAMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ/MT (AGRAVADO), EURILENE COSTA MATOS (VÍTIMA), CLEDERSON VIANA ALVES - CPF: 497.593.102-87 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL
-
HABEAS CORPUS
- DECISÃO MONOCRÁTICA EXTINTIVA DO
WRIT
– TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO TEM COMPETÊNCIA PARA CONHECER E APRECIAR
HABEAS CORPUS
CONTRA COAÇÃO APONTADA EM ACÓRDÃO E PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– ABSOLVIÇÃO PELA RETRATAÇÃO DA VÍTIMA – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVIMENTO PARCIAL PARA READEQUAR A PENA IMPOSTA – HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – NECESSIDADE DE VALORAÇÃO DAS PROVAS – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ATACADA – VIA INADEQUADA – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE A ENSEJAR A CONCESSÃO DE ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO
DESPROVIDO
.

Não se admite a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo do meio processual adequado, em especial se não verificada nenhuma teratologia a ponto de ensejar a concessão da ordem de
habeas corpus,
inclusive, de ofício.

Ainda, inexiste manifesta ilegalidade, de forma que o
habeas corpus
é via absolutamente imprópria para a discussão do tema, que foge da abrangência da ação mandamental, pois análise da absolvição, em especial em relação à retratação expressa da vítima e de sua genitora; a ausência de judicialização dos depoimentos da vítima e de sua genitora e arcabouço probatório consubstanciado em testemunho de ouvi dizer necessitam de ampla incursão probatória e a existência de medida cabível perante a Corte Superior.

“[...] 4. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual a discussão acerca da inocência da paciente e da desclassificação do tráfico para o crime de uso de substâncias entorpecentes devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.”
(TJMT, HC N.U 1001087-88.2023.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo Regimental interposto em face da decisão monocrática do Plantonista Desembargador Marcos Machado (id. 191126676) proferida nos autos do
habeas corpus
, impetrado em benefício de
Valdeson Gomes dos Santos
, que, liminarmente, julgou extinta a vertente ação constitucional, sob o argumento de que o Tribunal de Justiça não tem competência para conhecer e apreciar
habeas corpus
contra coação apontada em acórdão ou decisão monocrática de órgãos fracionários, nos termos do art. 105, I, ‘c’ da CF/88 (CF/88, art. 105, I), bem como o pedido de absolvição do estupro de vulnerável majorado [padrasto da vítima] não pode ser analisado em sede de
habeas corpus
porque envolve matéria afeta a contexto fático-probatório e existe o meio próprio colocado à disposição da Defesa, qual seja a revisão criminal.

Nas razões recursais (id. 191342186), o agravante argumentou que
“...Não se trata do uso indevido do remédio constitucional como substitutivo de Recurso Especial ou revisão criminal e muito menos de matéria preclusa, mas sim como meio eficaz para sanar o vício (nulidade absoluta) da condenação do Paciente...”

Ainda, afirmou que
“não estamos diante do revolvimento fático probatório, mas sim e tão somente de uma discussão jurídica, a respeito da assertiva que fundamentou o Acórdão combatido ao negar a continuidade delitiva suscitada (ausência de judicialização da prova usada para condenar o Agravante, além da retratação expressa da vítima), isto é, apenas sequer uma nova valoração jurídica a respeito do fundamento utilizado para condená-lo.”

Por fim, reiterou que
“...não estamos diante do revolvimento fático probatório, mas sim e tão somente de uma discussão jurídica, a respeito da conclusão do arcabouço probatório citado, em especial em relação à retratação expressa da vítima e de sua genitora; a ausência de judicialização dos depoimentos da vítima e de sua genitora e arcabouço probatório consubstanciado em testemunho de ouvi dizer.”
(id. 191342186).

Desta forma, pugnou pela reconsideração da decisão monocrática, a fim de que o
habeas corpus
seja, regularmente, apreciado e julgado pelo colegiado.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, em contrarrazões pugnou pelo desprovimento do recurso. Esclarecendo que tem-se como absolutamente inoportuna a via eleita para a apreciação ou reapreciação de provas, considerando a necessidade de ampla incursão no conjunto fático/probatório e, por conseguinte a existência de recurso próprio para a discussão em comento, qual seja, apelação criminal (id. 194821191).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, de Recurso de Agravo Regimental interposto em face da decisão monocrática do Plantonista Desembargador Marcos Machado (id. 191126676) proferida nos autos do
habeas corpus
, impetrado em benefício de
Valdeson Gomes dos Santos
, que, liminarmente, julgou extinta a vertente ação constitucional, sob o argumento de que o Tribunal de Justiça não tem competência para conhecer e apreciar
habeas corpus
contra coação apontada em acórdão ou decisão monocrática de órgãos fracionários, nos termos do art. 105, I, ‘c’ da CF/88 (CF/88, art. 105, I), bem como o pedido de absolvição do estupro de vulnerável majorado [padrasto da vítima] não pode ser analisado em sede de
habeas corpus
porque envolve matéria afeta a contexto fático-probatório e existe o meio próprio colocado à disposição da Defesa, qual seja a revisão criminal.

Nas razões recursais (id. 191342186), o agravante argumentou que
“...Não se trata do uso indevido do remédio constitucional como substitutivo de Recurso Especial ou revisão criminal e muito menos de matéria preclusa, mas sim como meio eficaz para sanar o vício (nulidade absoluta) da condenação do Paciente...”

Pois bem.

A pretensão no
writ
cinge a nulidade do
“acórdão e da sentença de primeiro grau”
porque estariam fundamentados em provas não judicializadas, testemunho de “ouvi dizer” e não considerar a retratação da vítima.

Por fim, requereu a concessão da ordem liminarmente para
“suspender os autos de execução penal do paciente”
até julgamento deste HC. No mérito,
“cassar o Acórdão proferido por esse Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, visando a absolvição do Paciente, sendo consequentemente expedido o competente alvará de soltura”
(id. 190980183), com documentos (id. 190980184/id. 190991159).

Em que pese o esforço da defesa em alcançar a reconsideração da decisão monocrática, tenho por mim que os argumentos exarados na decisão de extinção sem resolução do mérito merecem persistir, isto porque, o caso
sub judice
não traz nenhuma ilegalidade patente que merecesse ser reconhecida de ofício.

Ao decidir monocraticamente pelo não conhecimento do
mandamus
o Plantonista Desembargador Marcos Machado consignou que:

“EMENTA

HABEAS CORPUS
- ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO [PADRASTO DA VÍTIMA], EM CONTINUIDADE DELITIVA - JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL PELA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - ART. 105, I, DA CF/88 - COAÇÃO ILEGAL ATRIBUÍDA A DESEMBARGADOR - INCOMPETÊNCIA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ARESTOS DO STJ E TJMT - IMPETRAÇÃO INCABÍVEL - FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - IMPETRAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O Tribunal de Justiça não tem competência para conhecer e apreciar habeas corpus contra coação apontada em acórdão ou decisão monocrática de órgãos fracionários, nos termos do art. 105, I, ‘c’ da CF/88 (TJMT, Agravo Regimental 6160/2014; HC NU 1007729-53.2018.8.11.0000).

A pretensão absolutória do estupro de vulnerável majorado [padrasto da vítima] não pode ser analisada em sede de habeas corpus por envolver matéria fático-probatório passível de impugnação por via de revisão criminal (STJ, AgRg no HC 458093/MS; AgRg no HC 610073/SP; STJ, HC 466234/SP; TJMT, HC NU 0052039-79.2009.8.11.0000).

Cabe ao relator julgar monocraticamente pedido de habeas corpus manifestamente incabível (RITJMT, art. 160).

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos,

Habeas corpus
impetrado em favor de VALDESON GOMES DOS SANTOS contra ato comissivo do “TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO”, que manteve a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos de ação penal (NU 0001106-66.2008.8.11.0088), na qual condenou o paciente por estupro de vulnerável majorado [padrasto da vítima], em continuidade delitiva, a 16 (dezesseis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão - art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do CP - (ID 190980186).

O impetrante sustenta nulidade do “acórdão e da sentença de primeiro grau” porque estariam fundamentados em provas não judicializadas, testemunho de “ouvi dizer” e não considerar a retratação da vítima.

Requer a concessão da ordem liminarmente para “suspender os autos de execução penal do paciente” até julgamento deste HC. No mérito, “cassar o Acórdão proferido por esse Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, visando a absolvição do Paciente, sendo consequentemente expedido o competente alvará de soltura” (ID 190980183), com documentos (ID 190980184/ID 190991159).

Relatos.

Em 23.5.2013, o Juízo singular [Vara Única da Comarca de Aripuanã] reconheceu a responsabilização penal do paciente por estupro de vulnerável majorado [padrasto da vítima] e dosou a pena em 16 (dezesseis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão (Fabricio Savio da Veiga Carlota, juiz de Direito - PJe NU 0001106-66.2008.811.0088)

Em 3.2.2015, a e. Primeira Câmara Criminal, sob relatoria do i. Des. Rui Ramos Ribeiro, proveu parcialmente, à unanimidade, a Apelação criminal interposta pelo paciente, nos termos da seguinte EMENTA:

“APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) - PRETENSÃO RECURSAL - 1. ABSOLVIÇÃO - I. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA ANCORAR O DECRETO CONDENATÓRIO - DEPOIMENTOS INCONSISTENTES - VITIMA COM 15 ANOS DE IDADE QUE NEGA OS FATOS NA PERSECUTION CRIMINIS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA - IMPERTINÊNCIA - DECLARAÇÕES SEGURAS, FEITAS POR TESTEMUNHAS DE VISO, COERENTES COM AS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA NA FASE INVESTIGATÓRIA - 2. PEDIDOS ALTERNATIVOS - PRETENDIDA APLICAÇÃO DA LEI ANTERIOR A INCIDÊNCIA DOS DITAMES DA LEI N° 12.015/09 - INVIABILIDADE - ENTRADA EM VIGOR DA LEI N° 12.015, DE 07-08-2009 - ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL - NOVO TIPO PENAL EM RAZÃO DA CONDIÇÃO ESPECIAL DO OFENDIDO NOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL - DOSIMETRIA BENÉFICA AO AGENTE - PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA BASE - VIABILIDADE - PENABASE EXARCEBADA SEM A NECESSÁRIA FUNDAMENTAÇÃO - CIRCUNTANCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO RÉU - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.A retratação, em Juízo, pela ofendida infante, da afirmação antes feita sobre a existência e autoria de crimes sentais por ela experimentados deve ser entendida como razoável resistência à brutal violação da sua intimidade a estranhos, de forma a se preservar de humilhação, vergonha e desdita pela exposição dos fatos por ela experimentados, não como fator de enfraquecimento da prova, especialmente quando a versão prestada na fase inquisitorial encontra arrimo no forte e seguro testemunho de sua genitor, da conselheira tutelar, e do policial militar, que presenciaram os fatos.

2.O fato descrito nos autos subsume-se ao tipo penal do art. 217-A, intitulado estupro de vulnerável, instituído pela Lei n° 12.015 de 07/08/2009. Como a Lei é mais benéfica, deve retroagir.

3.Verifica-se que as circunstancias contidas no art. 59 do Código Penal, foram consideradas como favoráveis ao apelante, não havendo embasamento concreto a fixação da pena-base acima do mínimo legal.”
(PJe NU 0001106-66.2008.811.0088).

O acórdão transitou em julgado em 18.13.2015 (PJe NU 0001106-66.2008.811.0088).

Pois bem.

O Tribunal de Justiça não tem competência para conhecer e apreciar habeas corpus contra coação apontada em acórdão ou decisão monocrática de órgãos fracionários, nos termos do art. 105, I, ‘c’ da CF/88 (CF/88, art. 105, I).

Nesse sentido, anotam-se julgados deste e. Tribunal:

“A competência para julgamento de suposta coação ilegal proveniente de ato de Desembargador cabe ao STJ. Conformidade com o art. 105, I, c, da Constituição da República. (TJMG, HC no 0561596-42.2010.8.13.0000).”
(Agravo Regimental 6160/2014 - Segunda Câmara Criminal - 3.3.2014)

“Não se conhece de pedido em que a competência para julgamento de suposta coação ilegal seja proveniente de ato de Desembargador de Tribunal de Justiça Estadual, cabendo a análise do pleito, ao STJ, de acordo com o art. 105, I, c, da CF.”
(HC NU 1007729-53.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal – 27.9.2018)

Logo, não se reconhece a competência deste e. Tribunal de Justiça.

Noutra vertente, o pedido de absolvição do estupro de vulnerável majorado [padrasto da vítima] não pode ser analisado em sede de habeas corpus porque envolve matéria afeta a contexto fático-probatório e existe o meio próprio colocado à disposição da Defesa, qual seja a revisão criminal (STJ, HC 466234/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 19.12.2018; STJ, AgRg no HC 458093/MS - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 10.12.2019; AgRg no HC 610073/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 18.12.2020; TJMT, HC NU 0052039-79.2009.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Primeira Câmara Criminal - 18.6.2009).

Assim sendo, mostra-se injustificável o processamento da impetração, a ensejar a extinção monocrática deste habeas corpus, por ser incabível pela falta de pressuposto processual.

Segue-se lição de André Lenart, segundo o qual:

“Incabível é a demanda de cujo mérito não se pode conhecer. Aplicada ao HC, a figura abarca um confortável universo de possibilidades: inépcia [...], extemporaneidade [...], deficiência instrutória (ex: ausência de peças minimamente necessárias à delimitação da controvérsia ou à comprovação do direito (3) falta de alguma condição para o exercício da ação [...] (4) de pressuposto processual positivo [...] ou existência de pressuposto processual negativo, etc.”
(http://reservadejustica. wordpress.com)

Com essas considerações,
JULGA-SE EXTINTO
este HC sem resolução do mérito, nos termos do art. 160 do RITJMT.

Intime-se a Defesa.

Publique-se.

Transcorrido o prazo recursal, anote-se a extinção.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

Des. MARCOS MACHADO

Plantonista”

A impetração foi extinta, sem resolução de mérito, pelo Plantonista Desembargador Marcos Machado, por dois fundamentos: 1) o Tribunal de Justiça não tem competência para conhecer e apreciar
habeas corpus
contra coação apontada em acórdão ou decisão monocrática de órgãos fracionários; 2) o pedido de absolvição do estupro de vulnerável majorado [padrasto da vítima] não pode ser analisado em sede de
habeas corpus
porque envolve matéria afeta a contexto fático-probatório e existe o meio próprio colocado à disposição da Defesa, qual seja a revisão criminal.

Pois bem.

Ao analisar o recurso de apelação criminal n. 53.857/2014, essa Corte de Justiça, através da Primeira Câmara Criminal, por unanimidade proveu parcialmente ao recurso do agravante, restando assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – PRETENSÃO RECURSAL – 1. ABSOLVIÇÃO – 1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA ANCORAR O DECRETO CONDENATÓRIO - DEPOIMENTOS INCONSISTENTES - VÍTIMA COM 15 ANOS DE IDADE QUE NEGA OS FATOS NA PERSECUTION CRIMINIS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA - IMPERTINÊNCIA - DECLARAÇÕES SEGURAS, FEITAS POR TESTEMUNHAS DE VISO, COERENTES COM AS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA NA FASE INVESTIGATÓRIA - 2. PEDIDOS ALTERNATIVOS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA LEI ANTERIOR A INCIDÊNCIA DOS DITAMES DA LEI No 12.015/09 – INVIABILIDADE - ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 12.015, DE 07-08-2009 – ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL – NOVO TIPO PENAL EM RAZÃO DA CONDIÇÃO ESPECIAL DO OFENDIDO NOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL – DOSIMETRIA BENÉFICA AO AGENTE - PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA BASE – VIABILIDADE - PENABASE EXARCEBADA SEM A NECESSÁRIA FUNDAMENTAÇÃO – CIRCUNTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO RÉU – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A retratação, em Juízo, pela ofendida infante, da afirmação antes feita sobre a existência e autoria de crimes sexuais por ela experimentados deve ser entendida como razoável resistência à brutal violação da sua intimidade a estranhos, de forma a se preservar de humilhação, vergonha e desdita pela exposição dos fatos por ela experimentados, não como fator de enfraquecimento da prova, especialmente quando a versão prestada na fase inquisitorial encontra arrimo no forte e seguro testemunho de sua genitor, da conselheira tutelar, e do policial militar, que presenciaram os fatos.

2.

O fato descrito nos autos subsume-se ao tipo penal do art. 217-A, intitulado estupro de vulnerável, instituído pela Lei no 12.015 de 07/08/2009. Como a Lei é mais benéfica, deve retroagir.

3.

Verifica-se que as circunstancias contidas no art. 59 do Código Penal, foram consideradas como favoráveis ao apelante, não havendo embasamento concreto a fixação da pena-base acima do mínimo legal.”

O agravante sustentou que
“...não estamos diante do revolvimento fático probatório, mas sim e tão somente de uma discussão jurídica, a respeito da conclusão do arcabouço probatório citado, em especial em relação à retratação expressa da vítima e de sua genitora; a ausência de judicialização dos depoimentos da vítima e de sua genitora e arcabouço probatório consubstanciado em testemunho de ouvi dizer.”
(id. 191342186).

Em resumo, a pretensão deduzida na ação constitucional é no sentido de apreciar questões atinentes às provas, em teses produzidas no curso da instrução criminal e, por conseguinte, alterar a sentença oriunda da instância primária e ao acórdão da Primeira Câmara Criminal, a qual condenou e manteve a condenação do agravante.

Contudo, a decisão de primeira instância e o acórdão não tem como serem modificadas, através da via eleita, eis que não é, de fato, adequada para discussão sobre questões atinentes ao mérito que envolvam exame aprofundado de provas, inviável em
habeas corpus
, cuja cognição, como se sabe, é sumária e não comporta dilação probatória.

Aplicáveis os seguintes julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“[...] 4. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que [...] mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.”
(AgRg no HC 792411/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.5.2023)

“[...] 4. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual a discussão acerca da inocência da paciente e da desclassificação do tráfico para o crime de uso de substâncias entorpecentes devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.”
(TJMT, HC N.U 1001087-88.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 5.4.2023)

Por outro lado, em relação à retratação da vítima, a matéria foi analisada pela Primeira Câmara Criminal, no julgamento do recurso de apelação n. 53.857/2014, nos termos das seguintes premissas:

“...Consta dos autos que nos anos de 2005 a 2008, em dias e horários não especificados, na zona rural do Município de Aripuanã/MT, o denunciado, mediante violência e grave ameaça, manteve por diversas vezes relações sexuais com sua afilhada Eurilene Costa Matos.

Consta, ainda, que a vítima revelou que desde de que completou seus 11 (onze) anos de idade, seu padrasto, o acusado, por diversas vezes, a obrigou, com uso de força, a manter como ele relações sexuais.

Extrai-se que até o mês de maio de 2008, no referido endereço acima citado, a mãe da vítima, durante a noite, costumava dormir profundamente após ingerir fortes remédios e, aproveitando-se dessas oportunidades, o denunciado mediante violência, inclusive fazendo o uso de mordaça, manteve por varias vezes relações sexual com a vítima.

A materialidade e a autoria encontram-se evidenciadas pelo Boletim de Ocorrência de fls. 24/26, bem como pelo laudo pericial de fls. 41/42, corroborado pelas declarações da vítima e depoimentos testemunhais colhidos em ambas as fases procedimentais.

Veja-se, pois, parte dos depoimentos prestados pela vítima Eurilene Costa Matos, durante a instrução processual:

“(...).

Que logo após a genitor a da informante e a mesma irem morar com Valdeson, sendo isso, desde os onze anos de idade, a informante é abusada sexualmente por seu padrasto; Diz a informante que sua genitora é dependente de remédios fortes (nervos) do tipo faixa preta e que à noite. após sua genitora ingerir os remédios é ir dormir. Valdeson pegava a informante pelo braço e a jogava na cama. forçando a informante a manter relação sexual com o mesmo, sendo que para a informante não gritar Valdeson amarrava um pano em sua boca; Que Valdeson tirava a roupa da informante e abusava sexualmente da mesma; Diz a informante que Valdeson só tentava fazer penetração vaginal e nunca tentou fazer penetração anal (...); Que sua genitora sempre teve conhecimento desses fatos, mas nunca denunciou devida as ameaças proferidas por Valdeson. onde dizia que se denunciasse pra alguém este mataria as duas. e para onde quer que fossem eles as acharia (...); Que Valdeson sempre prometia dar dinheiro a informante e sempre a chamou para fugirem juntos, mas nunca foi embora com Valdeson por pena de sua genitora; Que a informante não gosta de Valdeson e na verdade sente raiva do mesmo; Que Valdeson. às vezes, chegava em casa com presentes pai a a informante do tipo calcinha, sutiã, uma saia, uma blusa, um relógio, calçados; Diz a informante que Valdeson fazia isso para a mesma não denuncia-lo; Que nunca manteve relações sexuais com outra pessoa, a não ser com seu padrasto; Que esclarece que a partir dos onze anos Valdeson sempre manteve relações sexuais com a informante; Que Valdeson trabalhava durante a semana, ou seja, permanecia fora de casa. e nos finais de semana retornava; Que quase todos os finais de semana Valdeson mantinha relações sexuais com a informante (...); Que a informante leme por sua vida. pois caso, Valdeson tomar conhecimento destas declarações irá fazer algo com a informante e sua mãe".(
fls. 19/20)

Das informações abstraídas do caderno investigativo, depreende-se que, posteriormente, a vítima compareceu na Delegacia de Policia Civil de Ministro Andreazza-RO e retificou parcialmente seu depoimento, acrescentando que manteve relação sexual com a pessoa conhecida como Josimar, porém enfatizou que o acusado a constrangeu à conjunção carnal (fl. 56).

O relato feito pela vítima foi confirmado na fase policial por sua genitora Judite da Cruz Costa Mattos, a qual realçou, inclusive, que o acusado chegou a lhe confessar a prática dos abusos sexuais contra sua filha. Confira-se:

"...Indagado se Valdeson abusava sexualmente, Eurilene, respondeu que quando Eurilene tinha 11 anos, ela confidenciou a declarante que Valdeson a obrigou a manter relação sexual; Que naquela época morava na zona rural de Aripuanã; Que a declarante chegou a indagar ao Valdeson sobre a veracidade dos fatos, porém este negou que havia abusado Eurilene; Que. em outras oportunidades. Eurilene disse a declarante que Valdeson havia abusado sexualmente; Que em certa vez, Valdeson acabou confessando a declarante que havia mantido relação sexual com Eurilene; Que a partir desta data, Valdeson ameaçava a declarante e sua filha dizendo: 'SE VOCÊ ABRIRA BOCA EU MATO VOCÊ E SUA FILHA'. Indagado quantas vezes Valdeson manteve relação sexual com sua filha. respondeu que não sabe: Que depois da primeira relação que teve, constantemente Eurilene se queixava de Valdeson..."
. (fl. 17).

Dos depoimentos acima transcritos, infere-se que tanto a vítima como sua genitora foram uníssonas em afirmar que o réu aproveitava o fato desta última fazer uso de medicamento, cuja ingestão causava sonolência, para praticar os abusos sexuais, destacando, ainda, que nas ocasiões em que a Sra. Judite não ingeria tal medicamento o acusado a obrigava a ingeri-los com o fito de cometer o ilícito penal na clandestinidade.

Por outro lado, do depoimento prestado pela vítima na fase policial, extrai-se que a mesma admitiu temer por sua segurança e de sua genitora, caso o padrasto soubesse que foi relatado à polícia os abusos praticados. Tal temor, com certeza, explica a retratação feita por ela e por sua mãe posteriormente nos autos da ação penal que tramitava perante o Juízo da Comarca de Ministro Andreazza-RO (fls. 292/293), razão pela qual merece ser considerada de valor relativo e recebida com reservas.

Ademais, os depoimentos prestados nas fases policial e judicial pela conselheira tutelar Naide Soares de Souza (fls. 46/48 e 202/203) e pelo policial militar Claudionor de Abreu Júnior (fls. 15 e 236) servem tanto para corroborar a tese acusatória, quanto para derruir a retratação feita em juízo pela vítima e sua genitora, pois são eles que, além de idôneos, mesmo não tendo presenciado os fatos, atenderam inicialmente a menor e prestaram suas declarações imunes de qualquer pressão e, ainda, proferiram em todas as oportunidades em que foram ouvidos assertivas harmônicas e coerentes.

A propósito, cabível a transcrição de alguns excertos extraídos de seus depoimentos judiciais:

"... Ao chegarmos na residência do acusado o mesma estava embriagado daí decidimos notificá-lo para que se apresentasse ao conselho tutelar na segunda-feira, pois era num sábado. Nesse meio tempo a menor falou não mas ele está me usando como mulher dele, o que para nós soou como um pedido de socorro, aí nos a conduzimos ao conselho tutelar onde ela afirmou tudo isso que consta na denúncia, fato continuo a policia o levou para a delegacia e na seqüência fomos também até a delegacia com a menor, ocasião em que repetiu toda a história que havia nos contado. Ao conversar-mos com a menor ela informou que o acusado aproveitava que a sua mãe tomava remédio controlado e abusava sexualmente dela, geralmente nos finais de semana, porque durante a semana ele trabalhava no sítio e as duas ficavam sozinhas em casa (...). Segundo ela os abusos começaram quando ela tinha mais ou menos onze anos de idade. Sendo que ele colocava um pano na boca dela e amarrava, também fazia ameaças dizendo que se ela contasse para alguém que ele a mataria e também a sua mãe. Segundo as informações que ela me deu eles mantinham relações sexuais..."
[sic] (Depoimento judicial prestado pela testemunha de acusação Naide Soares de Souza fl. 202)

"Que dos fatos ocorridos em Aripuanã/MT não presenciou, sendo que só atendeu uma ocorrência ocorrida em Ministro Andreazza/RO, onde apurou que o denunciado supostamente teria ciúmes da vítima, que era sua enteada, inclusive não permitindo que a mesma fosse para a escola, saísse ou trabalhasse. Que o Conselho Tutelar foi acionado, sendo que o declarante ouviu quando a menor relatou que era abusada sexualmente pelo réu..."
(Depoimento judicial prestado pela testemunha de acusação C/audionor de Abreu Júnior - fl. 236)

Assim sendo, constata-se que há provas suficientes de que o acusado constrangeu a vítima a praticar com ele, por diversas vezes, conjunção carnal, conforme se extrai da perícia que atesta a ocorrência de conjunção carnal (fls. 41/42) e das declarações extrajudiciais da vítima e de sua genitora, as quais estão corroboradas pelos depoimentos prestados judicialmente pelas testemunhas Naide Soares de Souza e Claudionor de Abreu Júnior.

Portanto, a retratação da vítima e de sua genitora não deve obstaculizar a condenação do réu, até porque, consoante se abstrai dos julgados abaixo colacionados, é comum as vítimas se retratarem, nos casos de violência praticada dentro do ambiente doméstico, por temor reverenciai, razões afetivas, dependência econômica ou medo de futuras represálias.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTINUADO - CONDENAÇÃO - 1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA ANCORAR O DECRETO CONDENATÓRIO - DEPOIMENTOS INCONSISTENTES - VÍTIMA COM 10 ANOS DE IDADE QUE NEGA OS FATOS NA PERSECUTION CRIMINIS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA - IMPERTINÊNCIA - DECLARAÇÕES SEGURAS, FEITAS POR TESTEMUNHAS DE VISO, COERENTES COM AS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA NA FASE INVESTIGATÓRIA - 2. PEDIDOS ALTERNATIVOS - A) DESCONSIDERAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROCEDÊNCIA - ACERVO PROBATÓRIO ASSENTE NA CARACTERIZAÇÃO DA MAJORANTE - B) REDUÇÃO DA REPRIMENDA - PENA-BASE E ACRÉSCIMOS LEGAIS ESTABELECIDOS EM SEUS PATAMARES MÍNIMOS - C) ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL FECHADO - PREVISÃO EX VI LEGIS - LEI DE CRIMES HEDIONDOS - INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO - 3. APELO MINISTERIAL - APLICAÇÃO DO ARTIGO 9o DA LEI No 8.072/90 - CABIMENTO - IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE OU MORTE - PRECEDENTES - RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, E ACOLHIDO O MINISTERIAL. 1.
A retratação, em Juízo, pela ofendida infante, da afirmação antes feita sobre a existência e autoria de crimes sexuais por ela experimentados deve ser entendida como razoável resistência à brutal violação da sua intimidade a estranhos, de forma a se preservar de humilhação, vergonha e desdita pela exposição dos fatos por ela experimentados, não como fator de enfraquecimento da prova, especialmente quando a versão prestada na fase inquisitorial encontra arrimo no forte e seguro testemunho de duas de suas tias, que presenciaram os fatos
. (...).”
(TJMT – RAC n. 54871/2008 – Relatora: Doutora Graciema Ribeiro de Caravellas – Primeira Câmara Criminal – Julgamento: 09-12-2008) (Destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL – ESTUPRO COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA PERPETRADO CONTRA A ENTEADA – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA PELO PARQUET – DESACOLHIMENTO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA PRESTADAS NA FASE INQUISITORIAL AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES CONTIDOS NOS AUTOS, EM ESPECIAL, PELOS DEPOIMENTOS COERENTES DAS TESTEMUNHAS COLHIDOS EM JUÍZO – ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO – APELO DESPROVIDO.

(...).

O pleito absolutório da defesa não merece acolhimento quando a sentença condenatória está alicerçada em provas firmes que comprovam que o recorrente é o autor do crime narrado na denúncia.

Nos crimes de natureza sexual, normalmente praticado às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nos autos, cabendo destacar que a retratação efetuada pela ofendida e por sua genitora em juízo deve ser analisada com reservas, pois, em casos de violência praticada dentro do ambiente doméstico, é comum as vítimas ou suas representantes legais tomarem atitudes em favor de seus agressores, haja vista que, na maioria das vezes, não possuem meios de subsistência, circunstância que as levam a acobertar seus agressores”
. (TJMT, Rac no 37981/2010, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j: 13/10/2010).

Assim,
não há que se falar em insuficiência probatória para embasar a condenação, eis que a conduta delitiva relatada pela vítima restou demonstrada na prova oral coligida tanto em sede policial quanto em juízo, hábil a amparar o édito condenatório, sendo, portanto, inviável a almejada absolvição, mormente porque, como já frisado, em delitos contra os costumes, a palavra da vítima adquire considerável relevância em face das condições e especificidades como é praticado
.

Diante da análise do contexto probatório, evidenciam-se indene de dúvida a autoria e materialidade delitiva, pois a tese defensiva no sentido de inexistência de provas robustas para embasar o decreto condenatório não possui amparo nos autos.

É cediço que nos crimes sexuais a palavra das vítimas é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, na clandestinidade (clam vobis), e goza da presunção de veracidade quando se apresenta coerente e encontra respaldo no elenco probatório, como no vertente se apresenta, portanto suficiente para alicerçar a condenação. Neste sentido:

...”

Portanto, não podendo o
habeas corpus
ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA OBJETO DE HABEAS CORPUS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NOS AUTOS DE EXECUÇÃO PENAL – IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DAS PENAS – IMPERTINÊNCIA – VIA INADEQUADA – CABIMENTO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexistindo manifesta ilegalidade na decisão combatida, não se admite a impetração de Habeas Corpus como sucedâneo do meio processual adequado previsto em lei.”
(TJMT – Agravo Regimental no 1014283-33.2020.8.11.0000 – Classe CNJ-1729 – Comarca da Capital – 3a C. Criminal – Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho – J.: 07.10.2020)

Assim, mantenho o posicionamento de que o
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois, o
writ
não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei.

Neste sentido, é a doutrina:

“Aplica-se também o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressamente previsto no art. 809 do Código de Processo Penal anterior, segundo o qual, para cada decisão, só existe um único recurso adequado. Em atenção a este princípio, já se decidiu que 'a parte não pode interpor mais de um recurso contra a mesma decisão, visando à mesma pretensão' (...)”
(RT, 644/287)" (Curso de Processo Penal. 5a ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 377).

A propósito, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...)”
(HC 563.053/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020)

Destarte, tratando-se de matéria cuja análise deve ser feita em recurso próprio (recuso de apelação ou revisão criminal), evidente que a via eleita é inadequada para as pretensões elencadas na impetração do
habeas corpus
.

Outrossim, conforme já mencionado acima, no caso em análise, inexiste manifesta ilegalidade, de forma que o
habeas corpus
é via absolutamente imprópria para a discussão do tema, que foge da abrangência da ação mandamental, pois análise da absolvição, em especial em relação à retratação expressa da vítima e de sua genitora; a ausência de judicialização dos depoimentos da vítima e de sua genitora e arcabouço probatório consubstanciado em testemunho de ouvi dizer, necessita de ampla incursão probatória e a existência de medida cabível perante a Corte Superior para discussão em comento em caso de eventual inconformismo defensivo, razão pela qual a decisão combatida não merece nenhum reparo.

Com essas considerações,
improvejo
ao Agravo Interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024